Tribunal: TJES
Processo: 5019229-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019229-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o STJ a prescrição para a restituição/repetição de rubricas cobradas indevidamente em contrato bancário segue o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil, tendo como termo inicial a data de sua assinatura;

2. Considerando que o termo inicial da prescrição se iniciou em 30/06/2006, data em que firmado o contrato, a pretensão revisional deveria ter sido ajuizada até 30/06/2016, de modo que, protocolada apenas em 02/12/2019, está prescrita;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5019229-22.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Mercedes-Bens do Brasil S.A.

Agravada: Rodoplan Transportes e Prestação de Serviços Eireli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 51237395 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada por Rodoplan Transportes e Prestação de Serviços Eireli contra o Banco Mercedes-Bens do Brasil S.A, rejeitou a tese de prescrição da pretensão revisional.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o prazo prescricional de 10 anos para revisão de contrato bancário se inicia da data de sua assinatura, apontando, assim, que o contrato questionado fora celebrado em junho de 2006, operando-se, então, a prescrição.

Liminar recursal deferida (Id 11447132)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão rejeitou a tese de prescrição da pretensão de revisão de contrato promovida Rodoplan Transportes e Prestação de Serviços Eireli, argumentando que o prazo prescricional de 10 anos para revisão de contrato bancário se inicia da data de sua assinatura.

A Rodoplan Transportes e Prestação de Serviços Eireli promove na origem ação de revisão do contrato de financiamento registrado sob o n. 929001339 (fls. 64-67), celebrado com a instituição agravante em 30 de junho de 2006.

Em que pese o posicionamento do magistrado de origem, “
Consoante o entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do instrumento contratual
”. (AgInt no AREsp n. 2.428.831/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ENCARGOS CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da pretensão de reconhecimento da abusividade de valores cobrados com amparo nas cláusulas do instrumento contratual.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.448.924/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) - G.N.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NA AVERIGUAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Entende o Superior Tribunal de Justiça que, em ação revisional de contrato, "o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.309/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021).
2. Consoante o aresto, houve sucessão negocial com a repactuação das dívidas. Esse quadro revela a necessidade apuração da data da assinatura do último contrato renovado para verificar a ocorrência, ou não, de prescrição. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1920171/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) –
G.N.

Em consonância, é o entendimento da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o STJ a prescrição para a restituição/repetição de rubricas cobradas indevidamente em contrato bancário segue o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil. 2. A simples previsão contratual do Custo Efetivo Total (CET) não confere legalidade as tarifas expressamente contratadas nas operações de crédito ou financiamento, devendo cada uma ser analisada em sua individualidade. Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. 3. O STJ já firmou o entendimento de que “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/12/2018). 4. Recurso improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0014121-76.2015.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/06/2022)

Considerando, então, que o termo inicial da prescrição se inicial em 30/06/2006, a pretensão revisional deveria ter sido ajuizada até 30/06/2016, de modo que, protocolada apenas em 02/12/2019, está prescrita.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reconhecendo a prescrição, extinguir ação, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora/agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.